Tribunal: TJSP
Processo: 1016825-95.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Aquisição de imóvel através de leilão extrajudicial. Ação proposta em face do condomínio que após o Autor se imitir na posse do imóvel, permitiu a entrada do irmão da ex-proprietária no imóvel, o qual teria praticado esbulho do imóvel. Ação julgada improcedente. Resta patente que o ingresso do irmão da ex-proprietária ao imóvel se deu com apoio da polícia,

Ementa:

Apelação. Ação indenizatória. Aquisição de imóvel através de leilão extrajudicial. Ação proposta em face do condomínio que após o Autor se imitir na posse do imóvel, permitiu a entrada do irmão da ex-proprietária no imóvel, o qual teria praticado esbulho do imóvel. Ação julgada improcedente. Resta patente que o ingresso do irmão da ex-proprietária ao imóvel se deu com apoio da polícia, inexistindo conduta a ser atribuída ao condomínio. A manutenção de ambas as partes fora do imóvel ocorreu até que o Autor, que adquiriu o imóvel, demonstrasse sua titularidade. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.